Tribunal: TJDFT
Processo: 0707033-64.2019.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONDUTA CULPOSA DEMONSTRADA. INVIABILIDADE DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS. PERDÃO JUDICIAL. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. SUSPENSÃO DA HABILITAÇÃO PARA DIRIGIR VEÍCULO AUTOMOTOR. PENALIDADE COGENTE. PROPORCIONALIDADE COM A PENA CORPORAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O pedido de absolvição por ausência de provas de que o apelante tenha agido culposamente não comporta acolhimento, quando o acervo probatório é firme e coerente em apontar o envolvimento do réu na prática do crime de homicídio culposo na condução de veículo automotor. 1.1. Demonstrado nos autos que a conduta do réu foi a causa determinante para o acidente que resultou na morte da vítima, conforme atestado em laudo pericial, por ter ele dirigido o seu veículo com velocidade acima da permitida para o local, agindo com imprudência e negligência, não empregando a atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito, tendo ao menos assumido o risco de se envolver em um acidente, deve ser mantida a sua condenação, como incurso no artigo 302 do CTB.
2. A penalidade de suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor, prevista no preceito secundário do tipo penal incriminador do artigo 302 do CTB, cuja aplicação é cogente, sob pena de ofensa ao princípio da legalidade, deve ser fixada de forma proporcional à pena corporal imposta. 2.1. No caso, fixada a pena corporal no mínimo legal, deve a pena acessória também ser estabelecida no mínimo legal, o que foi observado na sentença.
3. Se não restar comprovado nos autos que a vítima e o réu mantinham vínculo de parentesco ou relação de intimidade, de sorte que a repercussão do evento danoso, na vida do réu, tenha lhe causado sofrimento psíquico intenso, a ponto de equiparar-se a uma punição penal, inviável a concessão do perdão judicial. 3.1. O perdão judicial consiste na desnecessidade de punir o agente que já foi suficientemente atingido pelo sofrimento gerado pelas consequências de seus atos. No caso, embora o réu tenha alegado que era amigo da vítima, tal circunstância, por si só, não autoriza a concessão do perdão judicial, ainda que não se despreze o seu abalo emocional.
4. Recurso conhecido e desprovido.